Tribunal: TJPA
Processo: 0806889-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806889-09.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

AGRAVADO: SONIA HELENA PEDROSA KZAN, MARIA HELENA PEDROSA KZAN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA É QUESTÃO MERITÓRIA A SER APURADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PARA CONCESSÃO DA LIMINAR ÀS AGRAVADAS. DECISÃO INCENSURÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na decisão agravada, o juízo singular deferiu a liminar entendendo
que é essencial que se mantenha a integridade das suplicantes, sob pena de incorrer em grave ato atentatório à dignidade humana.

2.

As Recorridas são idosas, necessitando de amparo.
O direito à vida e à saúde devem ser resguardados.

3.

A suplicante possui carcinoma de pele, enquanto a sua mãe (coautora) com a idade avançada que possui pode a qualquer momento precisar de atendimento médico urgente. Logo, tanto o fumus boni iuris quanto o periculum in mora estão evidenciados em favor das Autoras, sendo correta a decisão agravada.

4.

Ainda que se tenha feito a devida notificação, a dilação probatória se faz necessária para saber se de fato a autora é inadimplente e, se assim for identificada, no mérito será condenada a ressarcir aquilo que lhe compete. Ausência de prejuízo à Recorrente.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0806889-09.2019.8.14.0000 - PJE

AGRAVANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST. DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO AMAZÔNIA

ADVOGADO: Dra. Erika Cristina de Carvalho Cardoso de Araújo

AGRAVADA: SONIA HELENA PEDROSA KZAN

AGRAVADA: MARIA HELENA PEDROSA KZAN

ADVOGADO: Dr. Jones Junior Teixeira Sarraf

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo da 08ª Vara Cível da Comarca da Capital, na Ação Ordinária para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Dano Moral (Proc. Nº 0839564-92.2019.814.0301), movida pelas Agravadas.

Em resumo, a autora Sônia Helena afirma ser aposentada pelo Banco da Amazônia, e que sempre foi vinculada ao plano de saúde disponibilizado pela empresa. Logo no início do seu ingresso nos quadros da empresa aliou sua genitora nos benefícios do plano de saúde, pagando sua mensalidade no boleto apartado. Aduz que no ano de 2008 aposentou-se e teve seus rendimentos pagos pela Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF, sendo que esta realizava o desconto diretamente do contracheque para pagamento do plano de saúde. Concomitante a coautora efetivava seu pagamento por meio de boleto bancário. Defende que sempre foram adimplentes nas datas de vencimento, ressaltando
que possui a idade de 64 anos, enquanto a sua genitora, em 2019, completou 89 anos de idade, de modo que ambas têm a necessidade imperiosa de consultas médicas, exames, cirurgias e procedimentos médicos necessários e imediatos. A autora apresenta 2
lesões de Carcinoma basocelular na face, câncer de pele, com necessidade de realizar manobra cirúrgica para retirada de pele de um órgão com a finalidade terapêutica. Defende que sempre cumpriu com suas obrigações, no entanto a Ré simplesmente cancelou o seu plano de saúde, alegando a existência de dívida no montante de R$ 4.915,88, referentes os meses de outubro de 2018 à abril de 2019. Aponta que compareceu na sede da CAPAF para buscar esclarecimentos da inadimplência, acreditando que a mesma não estava repassando os valores para a CASF. Porém, ao verificar seus rendimentos no contracheque foi constatado que as mensalidades do plano de saúde estavam sendo repassadas, inclusive dos meses que supostamente a autora estava inadimplente.

O Juízo Singular, ao analisar a questão, deferiu a liminar pretendida, nos seguintes termos:

“Neste sentido, quando a urgência indicar a necessidade de concessão da medida, é lícito ao juiz fazê-lo, que não constitui ofensa, mas sim do contraditório, inaudita autera pars limitação imanente que fica diferido para momento posterior do procedimento.

Ante o exposto, defiro o pedido de liminar e determino que a demandada (CASF) restabeleça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da data de recebimento deste decisum, o plano de saúde com a cobertura devida às seguradas, Sra. Sonia Helena Pedrosa Kzan e a Sra. Maria Helena Pedroza Kzan, não negando qualquer benefício, tratamento e demais procedimentos (como autorização para exames, etc.), que as mesmas possam precisar utilizar, sob pena de multa diária até a decisão de mérito.

Desde já fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente decisão, a ser suportada pelo representante legal do réu, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos agentes públicos que a descumprirem.

Os demais pedidos serão analisados quando do julgamento do mérito.” (ID nº 2089664)

Tal decisão originou o presente Agravo de Instrumento, no qual a Recorrente defende que a primeira Agravada não vem pagando pelos serviços desde outubro de 2018, motivo pelo qual o plano de saúde foi suspenso, argumentando ainda estar passando por grave crise financeira, pleiteando o efeito suspensivo da decisão agravada. (ID nº 2089334)

Em decisão ID nº 2116599 neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta da certidão contida no ID nº 2380738.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, determinou que a ora Recorrente procedesse com o restabelecimento do plano de saúde cancelado. Por tal razão, a análise deste recurso se restringirá quanto à presença ou não dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida na inicial da ação originária previstos no art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito

e
o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Analisando os autos, necessário ressaltar a idade avançada das Agravadas, tendo em vista que a Sra. Sônia Helena possui a idade de 64 anos, enquanto a sua genitora, em 2019, completou 89 anos de idade. Logo, ambas têm a necessidade imperiosa de consultas médicas, exames, cirurgias e procedimentos médicos devidamente comprovados através dos documentos juntados à exordial, em especial os laudos médicos.

Vislumbra-se claramente que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, sendo acertada a decisão do Juízo que determinou o restabelecimento do plano de saúde às Recorridas, principalmente tendo em vista a alegação de que o cancelamento do serviço foi indevido diante do que pagamento a contento.

Evidente que questões relativas ao pagamento ou não das mensalidades serão devidamente apuradas no decorrer da instrução processual.

Nesse momento, em análise prefacial, o direito à vida e à saúde devem ser resguardados, e as Agravadas encontravam-se impedidas de desfrutar de serviços essenciais à subsistência. Ressalte-se que a doença da suplicante, carcinoma de pele, é de tratamento necessário, enquanto a sua mãe (coautora) com a idade avançada que possui pode a qualquer momento precisar de atendimento médico urgente. Logo, tanto o fumus boni iuris quanto o periculum in mora estão evidenciados em favor das Autoras, ora Agravadas, sendo correta a decisão agravada.

Em contrapartida, não há perigo ao Agravante manter a tutela antecipada concedida, pois, caso seja verificada a ausência do pagamento, há mecanismos para ver satisfeito seu crédito caso existente. Nesse momento, o fundamental é garantir a saúde e vida das Recorridas.

Estamos tratando de SAÚDE, e não se pode colocar em risco a vida do ser humano por uma discussão de caráter pecuniário, ainda mais, somado às necessidades já existentes das Agravadas, o momento que nos encontramos vivendo de calamidade diante da pandemia.

Ainda que se tenha feito a devida notificação, a dilação probatória se faz necessária para saber se de fato a autora é inadimplente e, se assim for identificada, no mérito será condenada a ressarcir aquilo que lhe compete
. Mas, prefacialmente, é essencial que se mantenha a integridade das suplicantes, sob pena de incorrer em grave ato atentatório à dignidade humana.

Deste modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2020